Tribunal: STF
Processo: RE 1376694
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Suspensão, como forma de assegurar o resultado útil da demanda, do levantamento de verba honorária em razão do reconhecimento da Competência da Justiça comum para decidir sobre o rateio. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.